Tribunal: STF
Processo: HC 190663
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 608.577, in verbis:
    “O paciente – investigado pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 
    O impetrantes apontam, em síntese, a ausência de justa causa para a decretação e manutenção da custódia. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente. 
    Decido. 
    Dúvidas não há de que o deferimento da liminar é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade e em que evidenciados o fumus boni juris e o periculum in mora.
    O Magistrado de primeira instância, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou (fl. 74):
    [...] E a decretação da prisão preventiva está amparada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, ou seja, consta que o indiciado foi apreendido 01 arma de fogo, calibre .380, munições, carregadores de arma de fogo, porções de cocaína, porões de maconha (conforme consta no laudo de constatação preliminar de drogas, juntado aos autos), equipamentos utilizados no fabrico/preparação de drogas, balança de precisão. Cumpre ressaltar, finalmente, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a medida mais adequada e suficiente, não sendo o caso de aplicar outras medidas cautelares diversas da decisão presente. 
    A natureza e a quantidade da droga – 235g de cocaína – e dos apetrechos apreendidos, inclusive arma e carregadores, em princípio, evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas.
    Além disso, entende-se não haver ilegalidade na determinação da custódia cautelar, se presentes os requisitos, na hipótese de convolação do flagrante, ainda que ausente pedido expresso da autoridade policial ou do Ministério Público.
      A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. Na hipótese, seria necessária a demonstração nos autos da incapacidade do estabelecimento prisional de gerir a crise da covid-19, bem como da análise feita especificamente sobre a questão da saúde do paciente pela direção do presídio e pela autoridade judiciária competente, o que não ocorreu. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, cuja resposta deverá ser remetida via malote digital. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.”
    Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Argumenta que no “suposto crime em questão não ouve grave ameaça e não consta não A.P.F.D a informação dos policiais acerca da periculosidade do paciente Euller Patrick de Oliveira Fagundes” (sic). 
    Aponta a gravidade da situação de pandemia gerada pelo novo coronavírus, Covid-19.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, requer que seja concedida liminarmente a soltura do paciente, vez que encontra-se atendidos os requisitos legais e no mérito colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério publico, requer a definitiva ordem de HABEAS CORPUS, mantendo-se o paciente solto até decisão final, podendo ser aplicadas as medidas cautelares diversa da prisão interpondo as medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso IX (monitoração eletrônica), do Código Processual Penal.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente